Tribunal: TJMT
Processo: 0001122-02.2013.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001122-02.2013.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGANTE), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ANTONIETA CORREA - CPF: 230.393.611-04 (EMBARGADO), RODRIGO SCHWAB MATTOZO - CPF: 279.209.168-10 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), ELYON GONCALVES GALDINO DA SILVA - CPF: 101.946.299-02 (ADVOGADO), OSWALDO PESSOA DA SILVA - CPF: 056.386.409-59 (TERCEIRO INTERESSADO), UNIÃO COMERCIO E TRANSPORTE LTDA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. USUCAPIÃO. PEDIDO DE SUPRIMENTO DE OMISSÕES, ESCLARECIMENTO DE OBSCURIDADE E CORREÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante e manteve sentença que julgou procedentes os embargos de terceiro ajuizados
pela parte embargada
, desconstituindo penhora sobre imóvel objeto de usucapião e condenando a embargante
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. A embargante alega omissões, obscuridade e contradições no acórdão, especialmente quanto à aplicação do art. 85, §10, do CPC, ao ônus da prova (art. 373, II, do CPC), à delimitação dos efeitos da declaração de usucapião sobre a penhora e à coerência da fundamentação quanto à posse e à resistência processual. Postula, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e, subsidiariamente, efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 85, §10, do CPC, e ao princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais; (
ii
) apurar eventual omissão na análise do ônus da prova, especialmente quanto à anterioridade da posse; (
iii
) esclarecer possível obscuridade acerca dos efeitos da sentença de usucapião sobre a penhora realizada; e (
iv
) identificar eventual contradição interna na fundamentação do acórdão quanto à higidez da prova da posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — não se prestando ao reexame da matéria já decidida, conforme entendimento consolidado no STJ.

O acórdão embargado examinou expressamente a tese da aplicação do art. 85, §10, do CPC, e afastou a aplicação do princípio da causalidade, com base na resistência injustificada da embargante mesmo após ciência da procedência da ação de usucapião.

A questão do ônus da prova prevista no art. 373, II, do CPC foi igualmente enfrentada, tendo o acórdão reconhecido a existência de prova suficiente quanto à data da penhora, mas
ressaltando sua irrelevância jurídica diante da aquisição originária da propriedade pela usucapião.

Não há obscuridade quanto ao alcance da desconstituição da penhora, pois o acórdão foi claro ao afirmar que, reconhecida a aquisição originária da propriedade por usucapião, a penhora é insubsistente, independentemente de ser anterior ou posterior à posse.

A alegada contradição interna não se verifica, já que o acórdão apenas registrou a existência de divergências sobre a data da posse, sem que isso comprometesse a higidez da sentença de usucapião, a qual reconheceu a consolidação da posse pelo tempo necessário à aquisição da propriedade.

O pedido de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos, na ausência dos vícios legais, pois a função do julgador é fundamentar o acórdão, não sendo exigível a menção expressa aos dispositivos legais apontados pela parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

9.
Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A sentença declaratória de usucapião tem natureza originária e opera efeitos
ex

tunc
, tornando insubsistentes os gravames incidentes sobre o bem, ainda que anteriores à posse.

A resistência à pretensão após a procedência da usucapião autoriza a condenação em custas e honorários com base no princípio da sucumbência.

O prequestionamento de normas legais não justifica o manejo dos embargos de declaração quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §10; 373, II; 489, §1o, IV; 1.022; 1.025; 1.026, § 2o; CC, art. 1.238; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 2a Turma, j. 23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2a Turma,
DJe
28.11.2012; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018,
DJe
19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
em face do v. acórdão proferido no Recurso de
Apelação
n.o
0001122-02.2013.8.11.0005
, em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso interposto
pel
a embargante
e manteve
a sentença
que julgou
procedentes os
embargos
de terceiro
opostos por
ANTONIETA CORREA

para
desconstituir a penhora que recaiu sobre o terreno urbano localizado em Diamantino/MT
,
matrícula n. 22.666, objeto da Ação de Usucapião no 0002564-37.2012.8.11.0005
, condenando a

C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
fixados em
15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Neste recurso, a
embargante
a
lega, em síntese, que houve omissão quanto à análise da tese recursal relativa à aplicação do art. 85, §10, do CPC, afirmando que a resistência oposta decorreu de informações contraditórias apresentadas pela parte adversa acerca da data de início da posse, o que atrairia o princípio da causalidade na distribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta, ainda, omissão quanto ao exame do ônus da prova previsto no art. 373, II, do CPC, especialmente no tocante à alegada insuficiência de comprovação da anterioridade da posse em relação à penhora registrada em 2004, ponto que reputa essencial para a adequada valoração da prova e para a definição da responsabilidade pelo ajuizamento da demanda.

Aduz, também, a existência de obscuridade no capítulo referente aos efeitos da declaração de usucapião sobre a penhora realizada no processo executivo, afirmando que o acórdão não teria delimitado claramente o alcance da desconstituição da constrição, notadamente quanto à possibilidade de prosseguimento da execução contra o devedor originário.

Aponta
suposta
contradição interna na motivação do acórdão ao argumento de que, embora se tenha reconhecido a existência de divergências quanto à data de início da posse, concluiu-se pela higidez da prova que embasou a sentença de procedência da usucapião, o que, segundo sustenta, comprometeria a coerência lógica da fundamentação.

Ao final, requer o prequestionamento expresso de diversos dispositivos legais (
arts
. 85, §10; 373, II; 489, §1o, IV; 1.022; 1.025 do CPC; art. 1.238 do CC; e art. 93, IX, da CF), com vistas à eventual interposição de recursos excepcionais.

Com essas considerações, p
ostula o acolhimento dos embargos, com o suprimento das omissões, esclarecimento da obscuridade e correção da contradição apontadas, e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes, com a reforma do acórdão no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Devidamente intimad
a
,
a embargada apresentou contrarrazões requerendo a rejeição dos embargos
(ID.
328373366
).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do
r
ecurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses
elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para elucidar, importa trazer à baila o

acórdão impugnado
, no essencial
:

“
Cinge-se dos autos que ANTONIETA CORREA ajuizou Embargos de Terceiro em desfavor de C. VALE COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, visando desconstituir a penhora incidente sobre o imóvel objeto da Ação de Usucapião (processo no 0002564-37.2012.8.11.0005), cujo terreno urbano está localizado em Diamantino/MT sob a matrícula n. 22.666.

Denota-se que os Embargos foram ajuizados em maio de 2013, tendo a autora informado que o bem estava sendo objeto de Ação de Usucapião ajuizada por ela no ano de 2012, porquanto exercia a posse mansa e pacífica do imóvel com animus
possidendi
há mais de 15 (quinze) anos.

Em contestação, a cooperativa apelante alegou a anterioridade da penhora em relação à posse da embargante, o que, em tese, afastaria a pretensão de desconstituição da constrição judicial.

Após a devida instrução processual, a embargante ANTONIETA CORREA manifestou interesse no prosseguimento do feito, juntando cópia da sentença prolatada nos autos da Ação de Usucapião no 0002564-37.2012.8.11.0005, a qual foi julgada procedente para declarar a sua propriedade do terreno urbano (mesmo imóvel objeto deste litígio).

Devidamente intimada, a apelante, por sua vez, reiterou os termos da impugnação aos Embargos de Terceiro e das alegações finais, destacando novamente a anterioridade da penhora do bem em relação à posse do imóvel exercida pela embargante.

Posteriormente, sobreveio sentença julgando procedente os presentes Embargos, nos seguintes termos:

(...)

Conforme relatado, a apelante sustenta que a penhora foi regularmente registrada em 05/07/2004, enquanto o mandado de constatação lavrado nos autos indicava que a posse da apelada teve início apenas em 2009, motivo que teria induzido a cooperativa em erro e justificado a resistência à pretensão deduzida.

A partir dessas considerações, requereu a aplicação do princípio da causalidade, sustentando ser indevida sua condenação ao pagamento das custas e honorários advocatícios, uma vez que a controvérsia foi instaurada por conduta da própria embargante, que forneceu informações contraditórias e deu causa ao ajuizamento da demanda.

Sem razão, contudo.

Analisando os autos de origem, verifica-se que, de fato, as anotações constantes do registro do imóvel matriculado sob o n.o 22.666 no Cartório de Registro de Imóveis de Diamantino/MT, dão conta que a penhora em favor da parte embargada se deu em 05 de julho de 2004.

Assim, ao contrário do que restou consignado na r. sentença, há elementos suficientemente aptos a comprovarem a data exata da realização da penhora.

Não obstante, é consabido que a
usucapião constitui forma originária de aquisição da propriedade
, de modo que, uma vez reconhecida por sentença, opera-se o cancelamento de todos os gravames e ônus que recaíam sobre o bem, sejam eles anteriores ou posteriores ao início da posse ad
usucapionem
.

(...)

Evidenciada, portanto, a aquisição originária da propriedade pela embargante/apelada, mediante título judicial declaratório de usucapião, impõe-se reconhecer que não subsiste a penhora decorrente de execução promovida contra o antigo proprietário.

Além disso, a sentença proferida na ação de usucapião possui natureza
eminentemente declaratória
, limitando-se a reconhecer um direito já existente, consubstanciado na posse ad
usucapionem
exercida pela embargante por
período superior a dez anos
.

Muito embora a recorrente sustente que o laudo de constatação informou que a apelada passou a exercer a posse do imóvel tão somente em 2009, razão pela qual resistiu ao pedido e insistiu na tese de que a penhora (datada de 2004) era anterior à posse da embargante no imóvel, esse fato, por si só, não é suficiente para afastar o ônus de sucumbência fixado em seu desfavor, com a aplicação do princípio da causalidade.

Isso porque, embora não se possa imputar nenhuma conduta da apelante que tenha dado causa à constrição indevida, pois, à época da
penhora (2004), o imóvel se encontrava regularmente registrado em nome de seu devedor, a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
também deve observar o princípio da sucumbência
, o qual, no caso concreto, mostra-se plenamente aplicável, haja vista a resistência da cooperativa apelante ao levantamento da penhora, o que justifica a manutenção da verba honorária fixada na origem.

(...)

Ademais, após a comunicação nos autos acerca da prolação da sentença de procedência da ação de usucapião, a embargada/apelante teve a oportunidade de anuir e desistir da penhora incidente sobre o bem, ou, alternativamente, resistir, mantendo a impugnação à pretensão deduzida pela embargante/apelada. Todavia, optou por este último caminho, insistindo na manutenção da constrição judicial.

Por tais fundamentos, não há como acolher a tese sustentada pela embargada de aplicação do princípio da causalidade e consequente inversão do ônus sucumbencial, uma vez que, além de ter oferecido resistência à pretensão deduzida nos Embargos de Terceiro, a controvérsia decorreu de situação já consolidada no tempo, consubstanciada na aquisição originária da propriedade pela embargante, reconhecida por sentença declaratória de usucapião transitada em julgado, circunstância que afasta qualquer possibilidade de imputação de ônus à parte vencedora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL, mantendo
incólume
a r. sentença recorrida.

É como voto.
”

Da leitura atenta do acórdão impugnado, verifica-se que não há
qualquer vício a ser sanado no acórdão embargado
, visto que a
decisão enfrentou de maneira clara, coerente e suficiente todas as questões suscitadas pela embargante, não se verificando omissão, obscuridade ou contradição que justifique o manejo dos presentes embargos de declaração.

Em relação
à alegada omissão quanto à aplicação do art. 85, §10, do CPC, bem como à distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, II, do mesmo diploma, constata-se que o acórdão examinou tais matérias de forma expressa
, consignando,
de maneira fundamentada, que, embora a cooperativa tenha sustentado divergências quanto à data de início da posse, tais
elementos não afastam os efeitos próprios da sentença de usucapião, que reconheceu a aquisição originária da propriedade pela embargante.

Foi expressamente afirmado que, mesmo diante da existência de versões distintas quanto à data da posse,
tal circunstância não descaracteriza o direito já declarado por sentença transitada em julgado
, a qual apenas reconheceu situação jurídica já consolidada no tempo.

A decisão também deixou registrado que
a resistência da cooperativa
– optando por insistir na manutenção da penhora mesmo após a ciência da procedência da ação de usucapião – justificou, pelo princípio da sucumbência, a manutenção dos honorários e das custas fixados na origem.

Assim, não há omissão quanto à análise da tese de causalidade, pois o acórdão enfrentou detidamente a questão, afastando a pretensão da embargante com base na fundamentação adotada.

Igualmente não procede a alegação de omissão quanto ao ônus probatório
, visto que o v. acórdão
reconheceu de maneira expressa que havia elementos suficientes demonstrando a data da penhora, registrada em 2004. Todavia, deixou claro que
essa circunstância é juridicamente irrelevante diante da natureza originária da usucapião
.

Com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o acórdão afirmou que a sentença de usucapião possui efeitos
ex

tunc
, o que significa que a aquisição da propriedade retroage ao início da posse
ad
usucapionem
, extinguindo a titularidade anterior e, com ela, todos os gravames, inclusive a penhora registrada em favor da embargante.

Logo
, eventuais discussões acerca da comprovação da anterioridade da penhora ou da data exata da posse não alteram o resultado do julgamento e foram analisadas suficientemente, não havendo qualquer omissão a ser suprida.

Também não subsiste a alegação de obscuridade quanto ao alcance da desconstituição da penhora
, pois o
acórdão foi cristalino ao afirmar que, reconhecida a aquisição originária da propriedade, não subsiste qualquer
gravame decorrente da antiga titularidade, de modo que a penhora deve ser integralmente afastada, ainda que anterior ao início da posse.

Restou claro que a discussão acerca da possibilidade de o crédito exequendo subsistir ou de a execução prosseguir contra o devedor originário é implícita ao próprio regime jurídico da usucapião e independe de maiores esclarecimentos, porquanto o acórdão decidiu exclusivamente sobre a validade e subsistência da constrição incidente sobre o bem usucapido.

Não há, portanto, obscuridade ou ambiguidade na fundamentação adotada.

No tocante à alegada contradição, igualmente não procede a insurgência
, visto que o
decisum

apenas tratou de reconhecer a existência de
divergências pontuais nas informações prestadas pela embargante quanto à data de início da posse, mas registrou que
tais divergências não têm o condão de infirmar a conclusão firmada na ação de usucapião
, em que foi reconhecido, com trânsito em julgado, o exercício da posse pelo período necessário à aquisição originária da propriedade.

Não há qualquer incompatibilidade interna no raciocínio desenvolvido: o fato de existirem variações nas alegações das partes não invalida o direito já consolidado por sentença definitiva, nem justifica a alteração da distribuição dos ônus sucumbenciais.

A partir dessas considerações
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, mas mero inconformismo d
a
embargante com a solução conferida ao litígio, hipótese que não se enquadra nas hipóteses do artigo 1.022 do CPC.

O acórdão embargado examinou todas as teses relevantes, com fundamentação suficiente e coerente, não havendo espaço para reexame da matéria por via inadequada.

Ressalta-se que
“
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de
embargabilidade
(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua
específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622
AgR
-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,
DJe
28/11/2012)
.

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que mostra a total impertinência do r
ecurso aviado, razão pela qual
devem ser rejeitados.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl no MS 22.002/DF
, Rel.
Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

C. VALE – COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.

Por fim,
advirto

a

e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025